Tribunal: CARF
Processo: 10845.722314/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722314/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.519 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
COMEXIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária gera créditos presumidos no regime da não
cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
DISPÊNDIOS VINCULADOS A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas
com fim específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição,
por vedação do artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722314/2011-40
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Em 30/09/2008 a contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de fls. 02/04.
No documento, a pessoa jurídica reivindica crédito de R$ 268.057,60 que entende
possuir com origem na legislação do PIS/Pasep Não Cumulativo, apurado em relação ao
4o trimestre de 2006, com fundamento no §1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
Ao crédito pleiteado no mencionado Pedido de Ressarcimento a contribuinte vinculou
compensações por meio de DCOMP.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de fls. 315/331.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia por identificar a
forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em
grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e prioritária a atividade de
exportação de café verde, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa [...], na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista a sua
inclusão no conceito de produção constante do artigo 8o da Lei 10.925/2004 pelo § 6o
do mesmo artigo:
1. A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país transfere para
a sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o processo de rebenefício
e padronização dos grãos, procedendo nova redução à nomenclatura COB, e
produzindo Blends segundo as características requeridas por cada cliente.
CRÉDITOS DA AGROINDÚSTRIA - CRÉDITOS PRESUMIDOS
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, COOPERATIVAS, CEREALISTAS E
PESSOAS JURÍDICAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Passando à análise da formação dos créditos da contribuinte, as autoridades fiscais que
assinam o documento discorrem sobre a possibilidade de apuração de créditos
presumidos para as pessoas jurídicas que atuam na área agroindustrial quando adquirem
insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. O texto da
informação fiscal prossegue pontuando que o crédito presumido calculado sobre as
aquisições de insumos de cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que exerçam
atividade agropecuária está vinculado à suspensão da incidência de PIS e de Cofins
prevista no artigo 9o da mesma Lei no 10.925, de 2004 que tem caráter obrigatório.
Assim, conclui o documento, não existe a possibilidade, nas citadas operações, de
apuração de créditos básicos ou integrais pela pessoa jurídica agroindustrial quando
adquire insumos de pessoas físicas, cooperativas, cerealistas e pessoas jurídicas que
exerçam atividades agropecuárias.
Os auditores explicam a lógica que vincula a mencionada suspensão da incidência de
PIS e de Cofins à apuração de créditos presumidos:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

É sabido que no setor agroindustrial as pessoas físicas (produtores rurais) fornecem
insumos agropecuários a pessoas jurídicas que estejam apurando a Contribuição para
o PIS/Pasep e a Cofins de forma não cumulativa. Essas pessoas físicas (fornecedoras)
não são contribuintes dessas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam
direito ao creditamento pelos adquirentes. Esse fato desequilibrou as relações
comerciais no agronegócio, uma vez que se dava preferência para aquisição de
insumos de pessoas jurídicas e isto é facilmente constatado nas relações apresentadas
pela requerente em que se percebe que as aquisições de café cru de pessoas físicas é
muito pequena.
A instituição do crédito presumido na aquisição de pessoas físicas foi feita para
minimizar os efeitos desse desequilíbrio, todavia não o eliminou, porque no
agronegócio operam também como fornecedoras pessoas jurídicas (cerealistas,
cooperativas) cujas vendas da mesma espécie davam direito à apuração de créditos
normais (ou integrais), em valor superior aos créditos presumidos gerados nas
aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada para que o mercado
readquirisse o equilíbrio era suspender a incidência das contribuições nas vendas
realizadas por pessoas jurídicas daqueles produtos, visando afastar a apuração dos
créditos normais, e possibilitar a apuração e dedução de créditos presumidos não-
cumulativos originados nas vendas efetuadas com suspensão.
Não consta na legislação, portanto, a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários às pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo recolham as
contribuições, gerando assim o crédito normal (art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002
e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003). Se isto acontecesse representaria uma volta
à origem do problema, uma vez que as pessoas físicas não têm essa possibilidade.
Assim, revela-se a sabedoria da Lei que forçou um equilíbrio por justiça fiscal.
É de se destacar que, mesmo nas aquisições de pessoas jurídicas, as empresas
adquirentes tentam contornar as normas impostas pela legislação para se aproveitar,
além do crédito integral das contribuições, da possibilidade de compensar ou ressarcir
o saldo porventura apurado no trimestre.
Um exemplo disso é que “desapareceram”do mercado cafeeiro as empresas cerealistas
que exercem cumulativamente as atividades previstas no inciso I do artigo 8o da Lei
10.925/2004, justamente aquelas que efetuam vendas com suspensão das contribuições
ao Pis e Cofins. Em seu lugar existem apenas empresas “atacadistas de café em grão”.
Outro exemplo significativo desta situação é perceptível nos documentos apresentados
pela empresa (entre os de fls. 143 a 259 e 309 a 396), mais especificamente aqueles
emitidos pelos corretores de café em que estão consignadas observações para constar
nas notas fiscais que a “operação é tributada pelo Pis e Cofins”. Afinal qual a razão de
se exigir tal observação? O objetivo óbvio é possibilitar à empresa adquirente o crédito
integral daquelas contribuições.
Em algumas operações fiscais realizadas por diversas Delegacias da Receita Federal
(principalmente Vitória, no Espírito Santo), foi constatado que a orientação para
colocar observação na nota fiscal de que a venda é tributada pelo Pis e Cofins foi feita
pela empresa adquirente e que, caso o vendedor se recuse a tomar tal providência não
consegue efetivar a venda.
Este fato também pôde ser confirmado no presente procedimento (entre os documentos
mencionados) no qual a empresa requerente orienta as empresas vendedoras como
deverão ser feitos os faturamentos.
A fiscalização glosou os créditos tomados integralmente sobre as aquisições de café de
empresa enquadrada no conceito de cerealista:
- GTO Indústria e Comércio de Cereais Ltda
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

Segundo as autoridades, na operação a empresa vendedora estava obrigada a efetuar as
vendas com suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins situação que dá à adquirente
apenas o direito à apuração do crédito presumido. Foi assim, glosada a tomada de
crédito integral.
Com base nesse mesmo entendimento, a fiscalização glosou a tomada de créditos
integrais sobre as aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas cuja
atividade econômica é o cultivo de café, conforme consulta ao cadastro disponível à
Administração Fiscal. São elas:
- Vereda Agrícola Ltda;
- Ipanema Agrícola S.A;
- Romesa Plantações e Comércio de Café Ltda;
- Vista Alegre Agropecuária S.A;
- Fazenda Mimoso Ltda;
- Jacarandá Agropecuária Ltda;
- Agropecuária YKK Ltda;
- Agropecuária Umuarama Ltda;
- Adeco Agropecuária Brasil S.A;
- Agribahia S.A;
- Celeste Agropecuária Ltda ME
Em razão do já explicitado, continuam as autoridades, as citadas pessoas jurídicas
devem dar saída com suspensão de PIS e de Cofins quando a destinação dos produtos
são as pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas ao consumo humano nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Em relação às operações com as pessoas jurídicas abaixo, dizem as autoridades ter a
contribuinte apurado tanto créditos integrais como créditos presumidos:
- COOPADAP Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba
No entanto, continua a Informação Fiscal, a suspensão prevista no artigo 9o da Lei
10.925, de 2004 é opcional e sim obrigatória em todas as vendas feitas pelas empresas
lá relacionadas. Desta forma, conclui, as aquisições das empresas acima autorizam
apenas o aproveitamento de crédito presumido da contribuição.
CRÉDITOS
VINCULADOS
AO
MERCADO
EXTERNO
–
AJUSTE
NO
PERCENTUAL DE RATEIO
Segundo o relatório fiscal, a contribuinte, que tem operações no mercado interno e
externo, considerou como critério para determinação dos créditos a proporção entre as
receitas auferidas nos dois mercados. A segregação, prossegue o documento fiscal, é
necessária porque somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros tributos e
contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme determinação contida no
artigo 27 da Instrução Normativa 900, de 2008.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

Aponta a auditoria que deve ser ajustado o percentual de rateio apurado pela fiscalizada
tendo em vista a atuação da contribuinte como empresa comercial exportadora e o
recebimento de mercadorias com o fim específico de exportação. Diz a autoridade:
As receitas de exportação auferidas pela contribuinte e informadas em seus DACON
referem-se às operações classificados nos CFOP 7102 - venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros e 7501 - exportação de mercadorias recebidas com
fim específico de exportação, conforme demonstrativo de fls. 393/394, extraído dos
arquivos magnéticos apresentados pela empresa (IN SRF 86/2001 – [...]).
No entanto foi verificado que grande parte das vendas efetuadas sob o CFOP 7.501 na
realidade foram oriundas de transferências das filiais (CFOP 6.502) que, por sua vez
tiveram origem em aquisições para revenda (CFOP 1102).
Dessa forma efetuamos o ajuste conforme informação apresentada pela requerente na
qual indicou as vendas oriundas com de aquisições com fim específico de exportação
[...].
Ao proceder a análise das compras da contribuinte (relações e arquivos magnéticos
gerados com base na IN SRF 86/2001 apresentados pela requerente) verificamos
aquisições cujas entradas foram por ela classificadas no código CFOP 2501 -
“Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação”.
Cabe observar que uma empresa comercial exportadora tem sua constituição regida
pela mesma legislação utilizada na abertura de qualquer empresa comercial ou
industrial para operar no mercado interno, sem nenhuma exigência quanto a sua
natureza ou capital social, sujeitando-se apenas ao registro junto à RFB, indispensável
para operação do sistema Siscomex, e à inscrição no Registro de Exportadores e
Importadores (REI) da Secex/Decex, decorrência automática da realização da primeira
exportação. Os requisitos básicos para se caracterizar a empresa comercial
exportadora são, assim, unicamente o fim comercial e a caracterizar a empresa
comercial exportadora são, assim, unicamente o fim comercial e a realização de
operações de exportação, em especial de produtos recebidos com destino ao comércio
exterior (Superintendência da Receita Federal do Brasil – 8a Região Fiscal – Sol
Consulta no 573/2007).
A questão que se coloca é sobre a possibilidade ou não de aproveitamento de créditos
de PIS/PASEP e COFINS vinculados às exportações de mercadorias recebidas com fim
específico de exportação.
Os artigos 6o e 15 da Lei no 10.833/2003, assim dispõem:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o §1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Portanto, a legislação de regência é clara ao estabelecer que o direito de utilizar
crédito das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS não beneficia empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com fim específico de
exportação.
Foi verificado que a requerente não utilizou créditos em relação às mercadorias
classificadas no código 2501, deixando de incluir tais valores nas fichas de apuração
de créditos de seus DACON [...].
No entanto, não foi esse o procedimento adotado com relação aos demais custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação – serviços utilizados como
insumo e energia elétrica - sobre os quais, em tese, haveria possibilidade de
creditamento. Para esses valores a contribuinte apurou créditos sobre a totalidade de
seus custos e despesas, sem observar qualquer distinção para as exportações de
mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, conforme registrado em seus
DACON, linhas 03 e 04/fichas 06A e 16A.
O disposto no art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003 veda “a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação” e não há como se admitir que as despesas acima
não estejam vinculadas às receitas obtidas pela requerente com a exportação dos bens
que adquire.
O dispositivo em análise impede, no tocante às empresas comerciais exportadoras, (i)
não apenas a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins relativos às aquisições de
mercadorias com o fim específico de exportação, (ii) mas também a apuração de
créditos das contribuições em relação a custos, despesas e outros encargos vinculados
a essas receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim específico.
A Informação Fiscal prossegue detalhando como a auditoria procedeu à distribuição dos
créditos relativos às operações nos mercados interno e externo. O documento está
acompanhado das planilhas demonstrativas da nova apuração de rateio.
GLOSA DE CRÉDITOS – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NF E DEVOLUÇÃO
DE COMPRAS
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

Anota a auditoria que a contribuinte efetuou diversas devoluções de compra de
mercadorias sem que houvesse, contudo, considerado o efeito da devolução no
demonstrativo de apuração do crédito. Dessa forma, estornaram-se os créditos tomados
sobre as mercadorias devolvidas.
Também foram objeto de glosa, diz o Relato Fiscal, os créditos apurados sobre
aquisições em relação às quais, intimada, a contribuinte não apresentou as
correspondentes notas fiscais.
Em quadro demonstrativo, a fiscalização consolida os créditos detidos pela contribuinte
em relação ao trimestre em questão e aponta o valor do crédito vinculado ao mercado
externo o qual a interessada tem direito de ressarcir ou compensar. Ressalta ainda a
auditoria que o crédito presumido relativo às atividades agroindustriais apurado no
trimestre foi consumido como dedução da contribuição devida restando ainda saldo
acumulado cuja utilização restringe-se ao desconto do tributo apurado nos períodos
subseqüentes.
Ao fim da Informação Fiscal, propõe-se o reconhecimento parcial de direito de crédito
relativo ao PIS não cumulativo sobre as receitas de exportação no valor de R$
158.049,97 para o 4o trimestre de 2006.
A Informação Fiscal foi encaminhada à Seção de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal em Londrina – PR onde emitiu-se Despacho Decisório
confirmando o proposto na Informação Fiscal.
Notificada do teor do despacho decisório em 30/06/2013, em 12/07/2013 a
contribuinte protocolou a manifestação de inconformidade de fl. 347/358 na qual alega
o que segue.
De início, contesta as glosas praticadas sobre a tomada integral dos créditos relativos às
aquisições de cooperativas, empresas cerealistas e empresas agropecuárias. Argumenta
que a suspensão da incidência de PIS e de Cofins não se aplica ao café beneficiado.
Nas palavras da interessada:
Quando o AFRFB diz que por produzirmos, na verdade rebeneficiamos, temos que
adquirir obrigatoriamente suspenso, o mesmo comete um erro por desconhecer como
funciona a cadeia do produto em questão.
[...]
Outrossim, as empresas agrícolas - que dentre uma de suas atividades, realizam o
cultivo do café - que mencionou venderam-nos café beneficiado - beneficiamento de
café outra de suas atividades - e por tanto fica descaracterizada a hipótese de
suspensão, posto que a Receita Federal do Brasil esclarece no seu “perguntas e
respostas” que o beneficiamento de café não constitui atividade rural e não
constituindo-se atividade rural o que impossibilita a aplicação da suspensão sustentada
pelo AFRFB.
Para ver que café vendido por estas empresas agrícolas foi beneficiado basta uma
olhada na nota fiscal.
Quanto às supostas aquisições de cerealistas de café, temos que este é o que tem direito
a apropriar o crédito presumido em contrapartida tem que realizar a venda do produto
obrigatoriamente tributada. Este benefício de equiparação do cerealista a condição de
produtor foi concedido pela Lei 11.054/2004, que introduziu os parágrafos 6o e 7o da
no artigo 8o da Lei 10.925/2004, esta lei também introduziu o inciso II no parágrafo 1o
do artigo 9o da Lei 10.925/2004, que por equívoco não foi mencionado na informação
fiscal, que impediu que estes cerealistas vendessem com suspensão.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

O cerealista de café é a pessoa que beneficia o mesmo realiza as atividades descritas
no inciso I do parágrafo 1o da do artigo 8o da Lei 10.925/2004, posto que como
explicaremos abaixo este processo redunda na redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.
Na cadeia isto acontece inúmeras vezes posto que um café 6 pode ser transformado
num café 4 e o resto será um café 8 na COB. Por este motivo adquirimos café
beneficiado e o rebeneficiamos.
Quanto a aquisição de café beneficiado de cooperativas com suspensão admitida pelo
AFRFB a mesma além de encontrar vedação na Lei tem vedação expressa no parágrafo
1o do artigo 34 da IN/SRF 635/2006:
[...]
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos
tipos da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao
abrigo da suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo primeiro
do artigo nono da Lei 10.925/2004.
Quanto ao fato de haver se apropriado para um mesmo fornecedor ora de créditos
integrais ora de créditos presumidos diz que isso deveu-se a erro na emissão da nota
pelo fornecedor que emitiu o documento com suspensão do tributo. Apesar da
incorreção da informação, optou por agir conservadoramente apropriando-se apenas dos
créditos integrais nos casos em que a nota foi emitida sem a anotação acerca da
suspensão de PIS e de Cofins, embora o correto pela natureza da operação seja a tomada
de créditos integrais. Requer assim que sejam restabelecidos os créditos integrais
tomados pela contribuinte.
A seu ver está equivocado o ajuste no rateio de créditos procedido pela fiscalização.
Alega que as mercadorias indicadas como adquiridas com o fim específico de
exportação vinculam-se, na verdade, a transferências de mercadorias entre filiais para a
formação de lote e continua
por força da ausência de CFOP específico foram transferidos com CFOP 6.501, e
considerando que o que regula o CFOP de saída é a legislação estadual a remessa
para o exterior teve que ser feita ao abrigo do CFOP 7501, mas no entanto, sob a ótica
federal estas operações não se deram com fim específico de exportação posto que
adquiridas para revenda em sua maioria de pessoas físicas. Por isso deve ser
recalculado o rateio das receitas de exportação e restabelecido o crédito pleiteado.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas de créditos sobre as compras de
cerealistas, empresas agropecuárias, e decorrente do ajuste no percentual de rateio, o
restabelecimento do crédito indicado no pedido, a homologação das compensações e o
ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a suspensão da exigibilidade das
compensações não homologadas neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo
74, da Lei n° 9.430, de 1996.
Em 15/07/2016, foi expedida ordem de intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar
concedida pelo Juiz Federal da 4a Vara da Justiça Federal em Ribeirão Preto nos autos
do Mandado de Segurança, processo no 0006074-19.2016.403.6102, determinando o
exame da manifestação de inconformidade no prazo de trinta dias contados da
intimação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS
E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado.
VENDAS NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS COMUNS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. RATEIO.
No cálculo do percentual de rateio dos custos, despesas e encargos comuns à geração
das receitas dos mercados interno e externo não se incluem as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias recebidas com fins exclusivos de exportação.
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário requerendo a reforma das glosas efetuadas.
 DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO.
 DECORRENTES DO CÔMPUTO NA RECEITA DE SUPOSTA RECEITA
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos da contribuição
para o PIS não cumulativo do 4o trimestre de 2006, instituída pela Lei 10.637/2002, conforme
Pedido de Ressarcimento ou Restituição – Declaração de Compensação – PER/DCOMP
08105.45491.290208.1.1.08-6597 no valor de R$ 268.057,60 (Duzentos e sessenta e oito mil,
cinquenta e sete reais e sessenta centavos).
Após procedimento fiscal instaurado a fiscalização concluiu pelo deferimento
parcial do crédito, nos termos do relatório de e-fls 315 ss, veja-se:
VII – VALORES CONSOLIDADOS
A consolidação dos valores relativos aos créditos da contribuição para o Pis não
cumulativo do 4o trimestre de 2006 foi recomposta no demonstrativo de fls. 312/313, na
qual o quadro 1 reproduz os valores dos créditos a descontar e o quadro 2 demonstra a
apuração da contribuição para a Pis.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

O valor do crédito vinculado ao mercado externo, o qual a requerente tem direito de
compensar com outros tributos ou contribuições federais ou ser ressarcida em dinheiro,
desprezados eventuais arredondamentos, apurado pela fiscalização no 4o trimestre de
2006 foi de R$ 158.049,97.
É de se ressaltar que foi apurado no mês crédito presumido de atividades
agroindustriais, no valor de R$ 120.136,48 que, deduzido R$ 24.516,73 de
contribuição apurada, resulta em saldo de R$ 95.619,75 em 31.12.2006, não passível de
compensação ou de ressarcimento, mas que poderia ser utilizados pela requerente como
dedução no pagamento da própria contribuição em períodos subseqüentes.
Diante do exposto,
Propomos o RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO
passível de compensação ou ressarcimento, demonstrado no PERDCOMP e
demonstrativo de fls. 02 a 04, 106/107, com a devida recomposição efetuada pela
fiscalização (fls. 312/313), relativo à contribuição para o Pis não cumulativo incidente
sobre receitas de exportação no 4o trimestre de 2006 no valor de R$ 158.049,97 (Cento
e cinquenta e oito mil, quarenta e nove reais e noventa e sete centavos).
O julgador de piso destacou as glosas que não foram objeto de recurso, razão pela
qual não se adentra ao mérito, sendo mantida a decisão da fiscalização. Vejamos quais são:
A contribuinte não contestou as glosas sobre devolução de compras e sobre aquisições
em relação às quais, mesmo intimada a contribuinte deixou de apresentar os
correspondentes documentos fiscais.
Não se instaura o litígio quanto a essas matérias pelo que, ficam mantidas as
mencionadas glosas.
Prosseguindo no julgamento da Manifestação de Inconformidade a DRJ enfrentou
a matéria impugnada, traçando um panorama histórico da legislação, merecendo destaque as
seguintes conclusões:
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS, CEREALISTAS E PESSOAS JURÍDICAS
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
(...)
Depois desse panorama histórico acerca da apuração de créditos básicos e presumidos
autorizados pela lei à agroindústria pode-se perguntar, voltando-se à situação dos autos,
de que natureza seriam os créditos na aquisição de café pela contribuinte nas operações
com pessoas físicas, pessoas jurídicas que atuam na produção agropecuária (cultivo de
café) e cooperativas de produção agropecuária.
O primeiro ponto a ser destacado é que a interessada na execução de suas atividades,
como mencionado na informação fiscal, insere-se no conceito de produção, trazido pela
Lei no 11.051, de 2004, que alterou o art. 8o, § 6o, da Lei no 10.925, de 2004,
considerando, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o
exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
(...)
Portanto, à venda de café beneficiado por pessoas físicas, cerealistas e empresas ou
cooperativas de produção agropecuária aplica-se a suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo que também se conclui que a aquisição de
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

café beneficiado de cerealistas, pessoas físicas, pessoas jurídicas agropecuárias e
cooperativas de produção agropecuárias não impede a suspensão de PIS e de Cofins e a
apuração de créditos presumidos pelo adquirente. Nesses casos, não se autoriza a
apuração de créditos básicos ou integrais por acarretar distorção da sistemática não
cumulativa, como extensamente se esclareceu.
(...)
Em que pese o raciocínio da manifestante, para a situação dos autos, deve-se ter em
conta que o simples beneficiamento do café, como se esclareceu não altera as hipóteses
de suspensão e da consequente apuração de crédito presumido. A alegação de que a
pessoa jurídica tida por cerealista pela auditoria na verdade executaria operações que a
enquadraria no conceito de produção fixado no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e que
portanto implicaria saída tributadas de PIS e de Cofins e a conseqüente apuração de
créditos integrais não se confirma com os elementos presentes nos autos.
E para apreciar os argumentos recursais trago os seguintes destaques:
DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ
BENEFICIADO
Reiteramos que o café que adquirimos é beneficiado, ou seja, já com a redução dos tipos
da classificação oficial (COB), então temos que a operação não pode se dar ao abrigo da
suspensão em razão do que dispõe o inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo
nono da Lei 10.925/2004.
Transcrevemos agora os artigos referidos e a parte da instrução normativa que
regulamenta a matéria.
Lei 10.925/2004
(...)
Com estes esclarecimentos reiteramos que em qualquer hipótese a suspensão tanto
na compra quanto na venda é inaplicável às operações deste contribuinte.
Diante de tais considerações verifico que a controvérsia esta na existência de
suspensão nas operações, já que conforme acima reproduzido, alega o contribuinte que não há
tanto na venda quanto na compra de pessoas físicas, pessoas jurídicas que atuam na produção
agropecuária (cultivo de café) e cooperativas de produção agropecuária.
Nesse passo, a defesa trata de todas as aquisições da mesma forma, pessoas
físicas, pessoas jurídicas que atuam na produção agropecuária (cultivo de café) e cooperativas de
produção agropecuária, destacando que pela ausência de suspensão do imposto na compra do
café desses agentes, incide o seu direito ao crédito.
Sobre essas aquisições destacou a fiscalização que seu entendimento pela glosa
esta amparado pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006 e no entendimento
(caráter obrigatório da suspensão) que se extrai da simples leitura do caput do art. 9o da Lei no
10.925/2004, transcrito abaixo:
Sendo assim, no que tange ás aquisições feitas pelo contribuinte, cabe analisar o
que dispõe a Lei n° 10.925/2004 no que é pertinente ao caso:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Observo que o inciso III do § 1o do art. 3° da IN SRF n° 660 , de 17/07/2006, que
revogou a IN SRF n° 636, de 24/03/2006, assim definiu cooperativa de produção
agropecuária:
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
Em continuidade a leitura do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004:
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 8o É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito
presumido de que trata este artigo quando o bem for empregado em produtos sobre os
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

quais não incidam a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, ou que estejam
sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas
contribuições. (Incluído pela Medida Provisória no 552, de 2011) (Vide Decreto
Legislativo no 247, de 2012)
O art. 9° da Lei n° 10.925/04, com redação dada pela Lei n° 11.051/2004, de fato
estabeleceu a obrigatoriedade da suspensão da incidência do PIS e da COFINS no caso de venda
por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária
para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de
2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de
2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609,
de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei
no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Em contrapartida, o inciso II do § 1° do art. 9° possibilitou o crédito integral nas
compras de pessoas jurídicas e cooperativas que exerça a atividade agroindustrial:
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
Em complemento o citado § 6° conceitua produção:
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
E o § 7° estendeu esse conceito de produção às cooperativas:
§ 7° O disposto no § 6° deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

A IN SRF n° 660, de 17/07/2006, definiu a atividade agroindustrial como aquela
prevista no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004 acima transcrito.
Da atividade agroindustrial Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por atividade agroindustrial:
(...)
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Em outras palavras: a aquisição de pessoas jurídicas e cooperativa de produção
agropecuária deve ocorrer obrigatoriamente com suspensão, fato que não dá direito ao crédito
básico do imposto posto que não houve a cumulatividade.
A Resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA na 12, de 1978, que aprovou as normas técnicas especiais do estado de São Paulo,
relativas a alimentos e bebidas, para efeito em todo o território nacional, dá a seguinte definição
para o café cru:
DEFINIÇÃO
Café cru, ou café em grão, é a semente beneficiada do fruto maduro de diversas
espécies do gênero Coffea, principalmente, arábica, Coffea liberica Hiern e Coffea
robusta.
Frise-se que para efeitos da aplicação da suspensão ora em comento, é irrelevante
o fato de a sociedade cooperativa realizar a atividade de beneficiamento do café recebido e
posteriormente comercializado, conforme se depreende do artigo 3o, § 1o, inciso III da IN/SRF
660/2006. Apenas o exercício cumulativo das atividades citadas no artigo 8o, § 6o da Lei
10.925/2004 e artigo 6o, II da IN/SRF 660/2006 caracterizam a atividade agroindustrial.
Imperioso observar destaque do Relatório fiscal (e-fls. 323) com as seguintes
constatações:
A empresa requerente efetuou o aproveitamento de crédito integral da contribuição para
a Cofins na aquisição de café das empresas abaixo, cuja atividade econômica é o cultivo
de café, conforme cadastro de fls. 278 a 299:
- Vereda Agrícola Ltda;
- Ipanema Agrícola S.A;
- Romesa Plantações e Comércio de Café Ltda;
- Vista Alegre Agropecuária S.A;
- Fazenda Mimoso Ltda;
- Jacarandá Agropecuária Ltda;
- Agropecuária YKK Ltda;
- Agropecuária Umuarama Ltda;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

- Adeco Agropecuária Brasil S.A;
- Agribahia S.A;
- Celeste Agropecuária Ltda ME
Conforme explanação feita nos itens anteriores, estas empresas quando efetuarem
vendas para as empresas elencadas no artigo 8o da Lei 10.925/2004 também devem
fazê-lo com suspensão das contribuições ao Pis e à Cofins.
Desta forma as aquisições efetuadas das empresas acima estão sujeitas à apuração de
crédito presumido da contribuição para a Cofins, conforme relação de fls. 306/307 e
demonstrativo de fls. 312.
Outrossim, ainda na diligência fiscal, a fiscalização glosou os créditos básicos
requeridos, visto que tratam-se de aquisições com suspensão incidente nas vendas realizadas à
contribuinte, fato que dá direito apenas ao crédito presumido, conforme abaixo destaco:
C.4) Aproveitamento de crédito integral da contribuição para a Cofins na aquisição de
empresa sujeita à suspensão nas vendas
- COOPADAP - Coop. Agropecuária do Alto Paraná
A requerente informou em diversos meses ter adquirido café da empresa acima com o
aproveitamento de crédito da contribuição sob as duas formas: integral e presumido.
Como já foi explanado no item c.1 a suspensão prevista no artigo 9o da Lei 10.925/2004
não é opcional e sim obrigatória em todas as vendas feitas pelas empresas lá
relacionadas.
Desta forma as aquisições da empresa COOPADAP, relacionadas na fls. 306/307 foram
consideradas como sujeitas ao aproveitamento de crédito presumido da contribuição,
conforme consolidação feita no demonstrativo de fls. 312.
Importante consignar que em que pese o detalhamento feito pela fiscalização ser
de amplo conhecimento do recorrente, ele não fez a sua defesa de forma específica, elaborando
seu recurso de forma genérica sem atacar os pontos que alegam fatos preponderantes para as
glosas realizadas.
Conclui-se que, considerando que a fiscalização constatou serem as pessoas
jurídicas e cooperativas de produção agropecuária, ou seja, não exercem as atividades
agroindustrial de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial, que efetuaram as vendas com suspensão do imposto e não houve prova
em contrário por parte da recorrente sobre essas conclusões, a glosa deve ser mantida.
Por fim, remanesce a controvérsia sobre o rateio dos créditos comuns, que no
dizer da DRJ deve ser mantido pelas seguintes razões:
(...)
Na determinação de seus créditos da não cumulatividade, a contribuinte computou suas
despesas e custos ligados às suas operações internas e externas. Quanto às mercadorias
adquiridas com fins específicos de exportação, classificadas nos CFOPs 1501 e 2501 –
Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação, não foram incluídas
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

na base de cálculo dos créditos pela própria contribuinte, em obediência a expressa
vedação legal.
Por outro lado, a contribuinte declarou receitas de exportação classificadas nos CFOP
7102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e CFOP 7501 –
Exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação.
Na medida em que os custos e despesas ligados a operações CFOP 7501 também não
podem gerar créditos da não cumulatividade, a inclusão delas no total das receitas, para
efeitos de rateio entre créditos ligados ao mercado interno e externo, infla
indevidamente a parcela desses últimos, aumentando o percentual de créditos passíveis
de ressarcimento/compensação.
É nesse contexto que a fiscalização exclui as operações CFOP 7501 do montante de
receitas para fins de definir um novo percentual de rateio entre as parcelas de receitas
ligadas ao mercado interno e externo.
É nesse sentido que a autoridade descreve seu método:
Tal procedimento tem por objetivo a exclusão de parte dos custos, despesas e encargos
comuns (...) vinculados às receitas de exportação classificados com CFOP 7501, para
os quais a legislação veda a apuração de créditos das contribuições (...).
Reitere-se que a contribuinte apurou créditos sobre a totalidade desses custos e
despesas, sem observar qualquer distinção para as exportações de mercadorias
adquiridas com fim específico de exportação, razão pela qual procedemos tal
separação.
Estabelecido o caminho seguido pela fiscalização, é possível tratar dos questionamentos
levantados na Manifestação de Inconformidade.
Em primeiro lugar não houve glosa de créditos, apenas realocação dos créditos comuns
entre os ligados ao mercado interno e externo.
Depois, se, como diz a contribuinte, as exportações de mercadorias com fim específico
de exportação na verdade tratam-se de transferências de mercadorias entre filiais, o
procedimento adotado pela fiscalização mostra-se correto. Com efeito, se estas
operações não se deram com fim específico de exportação posto que adquiridas para
revenda em sua maioria de pessoas físicas, não haveria, efetivamente, autorização legal
para apuração de créditos ligados ao comércio exterior.
Portanto, a Manifestação de Inconformidade levanta uma falsa controvérsia, já que o
procedimento fiscal obedece à natureza das operações, natureza essa admitida pela
própria interessada, restabelecendo a realidade dos fatos. Desnecessário se faz, nesse
passo, o exame das planilhas trazidas na Manifestação de Inconformidade, já que os
dados nelas contidos, se exatos, somente poderão corroborar o que fez a fiscalização.
Não há, nesses termos, erro no entendimento e no rateio levado a efeito pela autoridade
fiscal.
Nesse passo, o Recurso voluntário seguiu a mesma linha da Manifestação, não
acrescentou argumentos, nem provas que pudessem amparar o seu pedido de reforma do julgado.
E assim fundamentou:
Para demonstrar o equivoco da glosa pela incorreta totalização das receitas com fim
específico de exportação, juntamos planilhas para demonstrar que as exportações de
mercadorias com fim específico de exportação na verdade tratam-se de transferências
de mercadorias entre filiais para formação de lote, que por força da ausência de
CFOP específico foram transferidos com CFOP 6.501. e considerando que o que
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

regula a CFOP de saída é a legislação estadual a remessa para o exterior teve que
ser feita ao abrigo do CFOP 7.501.mas no entanto sob a ótica federal estas
operações não se deram com fim específico de exportação posto que adquiridas
para revenda em sua maioria de pessoas físicas.
Por isso deve ser recalculado a rateio das receitas de exportação e restabelecido o
crédito pleiteado.
Inicialmente destaco que a Instrução Normativa RFB n° 1300/2012, no §1o do
artigo 27, prevê a impossibilidade de apuração de crédito vinculados as aquisições de
mercadorias com o fim específico de exportação por empresa comercial exportadora, conforme
abaixo destaco:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas Contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente depois do
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o exterior,
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação; ou
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
§ 1o À empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
específico de exportação é vedado apurar créditos vinculados a essas aquisições.
A previsão acima apenas ratifica o que já havia sido determinado pelo
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003, conforme abaixo exponho:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de: (Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com
pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
Assim, considerando que o contribuinte recorrente é uma comercial exportadora e
adquiriu as mercadorias com fim específico de exportação, sem trazer aos autos comprovação
alguma contra essas conclusões, toda essa construção legislativa é suficiente para descaracterizar
os argumentos recursais.
Outrossim, A expressão legal é que, para as empresas comerciais exportadoras, é
vedado o aproveitamento de créditos vinculados à receita de exportação”, sendo necessário
interpretar que a vedação vai além da mercadoria e engloba todos os dispêndios a ela vinculados.
Nesse sentido, entende-se que quando a Lei cita dispêndios (custos, despesas e
encargos) vinculados à receita de exportação, esta falando justamente de fretes, armazenamento,
aluguéis, energia elétrica, etc, vinculados à receita de exportação, que deveriam ser apurados em
apropriação direta ou proporcional. Portanto, o que se extrai do inciso III do artigo 6o da Lei
10.833/2003 é pela vedação dos créditos pretendidos pela recorrente.
Nesse mesmo sentido, foi o acórdão n.o 3201-007.510, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, julgado por esta Turma (em formação anterior), que
por unanimidade negou provimento ao Recurso Voluntário, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS
VINCULADOS
A
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição, por vedação do
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.
Por essas razões e também pela ausência de provas em contrário, como bem
fundamentou o julgador de piso, concluo por manter a decisão a quo.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.519 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722314/2011-40

Márcio Robson Costa

Fl. 467
DF CARF MF
Original